Tribunal: TJMT
Processo: 1010419-75.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) – EXCLUSÃO DO CONTRATO APÓS CONSTATAÇÃO DO ERRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSOS DESPROVIDOS – EMBARGOS REJEITADOS.
I - A fundamentação da sentença do Juiz de piso consisti no fato de existir um desconto junto a beneficio previdência da parte autora, no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos).
II - Dessa forma, as alegações da instituição bancária de que nunca ocorreram os descontos apontados, e que a contratação não chegou a ser efetivada, não merece prosperar.
III – o simples transtorno ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).
Visto, etc.
Recurso de Embargos de Declaração interposto JOSE ROBERTO RODRIGUES, em desfavor de BANCO SANTANDER S.A, contra decisão acordão que manteve a sentença, e negou a aplicação do dano moral ao presente caso.
Na origem, a parte autora questionou o desconto indevido junto ao seu beneficio previdenciário, afirmou que jamais contratou os serviços do banco requerido.
Apresentada contestação, a instituição bancaria afirmou te efetuado apenas a reserva da margem consignável, não efetuando nenhum desconto, razão pela qual requereu o desprovimento da ação.
Após analise dos autos, o Juiz singular reconheceu a existência do dano material, e excluiu a existência do dano moral da seguinte forma:
'Na espécie, a parte requerida sustenta que não houve nenhum débito relacionado ao empréstimo supracitado uma vez que o contrato foi cancelado, antes do vencimento da primeira parcela.
No entanto, conforme extrato de INSS (id: 33268583) juntado pela parte autora consta o desconto efetuado pela requerida de uma parcela no valor de R$ 13,20, o que corrobora as alegações autorais.
A requerida não comprovou nos autos a contratação do empréstimo discutido, sendo assim a procedência da ação é a medida que se impõe.
No que tange à devolução dos valores, há que seguir-se a orientação de que deve se dar na forma simples.
E o dano moral, por sua vez, só resta configurado com a prova da negativação do nome da parte autora, ou da restrição ao seu crédito; caso que não se aperfeiçoou
nos autos.
Ademais, é valioso frisar que, no presente caso, o contrato foi incluído no INSS para a realização dos descontos, e excluído na mesma data; de modo que gerou apenas o desconto indevido de uma única parcela, uma única vez, no valor de R$ 13,20.
Tal fato, a meu sentir, demonstra que não houve má-fé do banco, que tão logo resolveu a questão; e, por tal motivo, não tem o condão de causar o abalo emocional e a ofensa à honra arguida pela autora.
(...)
Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade do desconto objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; e condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte requerente, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto.'
Inconformada, ambas as partes apresentaram recurso de apelação:
Primeiro recurso apresentado por JOSÉ ROBERTO RODRIVUES, afirmando que; (i) a ocorrência de desconto indevido junto ao beneficio previdenciário da parte autora gera dano moral; (ii) que o dano moral deve ser fixado de forma a desestimular a abusividade dos apelados; (iii) requer a reforma da sentença para fixação dos danos morais; (iv), requer que o dano material seja ressarcido em dobro; (v) por fim, faz prequestionamento.
Segundo recurso apresentado por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., afirmando que; (i) nunca ocorrem os descontos apontados, já que a contratação não chegou a ser efetivada; (ii) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso.
Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.
Após analise dos autos, o colegiado da Segunda Câmara desproveu o recurso de apelação com a seguinte ementa:
'DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONTRATOU EMPRÉSTIMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCONTO DE APENAS UMA PARCELA NO VALOR DE R$ 13,20 (TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS) – EXCLUSÃO DO CONTRATO APÓS CONSTATAÇÃO DO ERRO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.
I - A fundamentação da sentença do Juiz de piso consisti no fato de existir um desconto junto a beneficio previdência da parte autora, no valor de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos).
II - Dessa forma, as alegações da instituição bancária de que nunca ocorreram os descontos apontados, e que a contratação não chegou a ser efetivada, não merece prosperar.
III – o simples transtorno ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.' (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).
Ainda inconformada, a parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduzindo que; (i) “Sendo a contratação nula, é presumido do dano moral daí decorrente, até porque, houve o desconto de valores do benefício previdenciário do embargante, que possui natureza salarial”; (ii) que “sendo incontroversa a existência de falha na prestação de serviços, deixar de responsabilizar o embargado, implicaria em se admitir uma excludente de responsabilidade não prevista no art. 14, §3o, do CDC”; (iii) com tais considerações requereu a reforma do acordão para reconhecimento do dano moral; (iv) por fim, faz prequestionamento.
Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a parte instituição bancária requerida, percebeu a existência de descontos em seu beneficio previdenciário.
Após analise dos autos, o Juiz de piso percebendo a existência de contrato e de deposito do valor emprestado na conta bancária da parte requerente, julgou a ação improcedente da seguinte forma:
“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais" promovida por FRANCISCA IVA VIEIRA LIMA, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, com qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado e o faço com amparo nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil, do mesmo Estatuto Processual.”.
Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que não houve litigância de má fé; (ii) que Apelante é idosa, e que ao se deparar com contrato de empréstimo consignado lançado em sua conta de benefício previdenciário, e não sabendo ao certo se foi realizado de forma válida contratou o patrono para socorrer as vias do Poder Judiciário, exercendo, assim o seu direito subjetivo, de deduzir em Juízo suas pretensões, não sendo decorrência lógica do ajuizamento de uma ação declaratória a sua certeza de procedência no final; (iii) que ingressou com a demanda para ter uma sentença judicial, ou seja, para dar validade ou não da suposta contratação, e não para ser condenada em litigância de má fé; (iv) que a litigância de má fé não se presume; (v) com tais considerações, requereu a revogação da litigância de má fé; (vi) alternativamente requereu a minoração da condenação em litigância de má fé, fixada na origem em 5% sobre o valor da condenação.
Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.
Após analise dos autos, o Juiz de piso monocraticamente desproveu o Recurso de Apelação, mantendo a sentença de piso, com seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DIGITAL INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELANTE PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – COMPROVANTE DE DEPOSITO JUNTADO AOS AUTOS – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGANCIA DE MÁ FÉ – INSURGENCIA RECURSAL ADUZINDO INEXISTENCIA DA MÁ FÉ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato digital de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.
II – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.
III – Por fim, o art. 81 do CPC estipula que a condenação da litigância de má fé deverá ser fixada entre 1% e 10% do valor da causa. Dessa forma, tem-se que o Juiz de piso corretamente fixou a condenação em 10% do valor causa, razão pela qual tal condenação não merece ser minorada”.
Inconformada, a parte autora apresentou Embargos de Declaração aduzindo que; (i) o embargante em momento algum dos autos alterou a verdade dos fatos, pois o simples fato de o Embargante mencionar que não firmou contrato junto da parte contrária ou não se recorda, por si só, não se caracteriza a litigância de má-fé; (ii) que a ação declaratória tem previsão nos artigos 19 e 20 do código de processo civil, e em momento algum, aduz que a improcedência na ação acarretará em litigância de má-fé; (iii) que a litigância de má-fé não se presume, ela deve ser demonstrada por meio de prova satisfatória. Além disso, deve ser comprovada a existência de dano processual a ser compensado pela condenação; (iv) por fim, faz prequestionamento.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório
O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.
Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.
O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.
Inicialmente, friso que restou devidamente debatido na sentença e no acordão que de fato houve um desconto indevido de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos).
Também foi exposto que o contrato foi cancelado assim que o banco teve ciência da fraude.
Assim, competia à parte autora/embargante demonstrar que o desconto do valor ínfimo de R$ 13,20 (treze reais e vinte centavos), lhe trouxe algum prejuízo moral.
Nesse sentido:
“O simples transtorno ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)”.
Dessa forma, ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.
Nesse sentido, as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Com relação ao requerimento para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.
Ainda, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.
Por fim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
- Relator